Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-16.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DE READAPTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL. LEGALIDADE. ALEGADA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM ANALISAR REQUERIMENTO PARA ATIVIDADES EM TELETRABALHO. PRETENSÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL PARA MANUTENÇÃO EM REGIME DE TELETRABALHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0712615-29.2021.8.07.0016, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, nos seguintes termos:
Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental.
Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o).
Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível.
No presente caso, a parte requerente alega, me brevíssima suma, que ocupa o cargo de médico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e que o réu não se manifestou, em processo administrativo instaurado para a sua readaptação, em relação ao seu requerimento para que exercesse suas atribuições em teletrabalho. Pede, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao requerido que a mantenha em regime de teletrabalho.
A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado, uma vez que a tutela provisória, nos termos em que requerida, importaria violação ao Princípio da Separação dos Poderes.
O Judiciário deve agir com parcimônia quando analisa atos tipicamente discricionários do Executivo.
E, no caso dos autos, a alegada omissão administrativa em apreciar o pedido de teletrabalho deve ser verificada com cautela, após a regular instrução do processo, de forma a ser possível analisar, também, os motivos que levam a administração a não acolher, de pronto, o requerimento de seu servidor.
É de se consignar que o ato administrativo que meramente determina o retorno do servidor às suas atividades presenciais, ainda que a apenas alguns dias da semana, a princípio não contraria a legislação de regência e tampouco algum dos princípios administrativos estampados na Constituição Federal ou consagrados pela doutrina administrativista, mormente se for levado em conta o fato de que a parte autora ocupa o cargo de médico, cujas atribuições se revestem de relevância ímpar nesses tempos de pandemia de COVID, a qual acarretou considerável incremento da demanda da população pelos serviços públicos de saúde.
Conforme jurisprudência consolidada, não existe direito adquirido a regime jurídico.
Além disso, o interesse privado, seja de particulares, seja de servidor, via de regra, deve ceder espaço ao interesse público, de forma que questões de natureza particular não podem afetar o regular funcionamento da repartição pública.
Como se vê, e de acordo com os fatos narrados na inicial, o ato administrativo contra o qual se insurge a parte autora não apresenta, ao menos neste incipiente momento do processo, indícios de ilegalidade ou ilegitimidade bastantes a lhe retirar a validade.
Desse modo, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora está afastada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a INDEFIRO.
CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir.
RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009).
Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória.
Então, venham os autos conclusos.
Intimem-se.”
2. Na via do presente recurso, o agravante relata que ocupa dois cargos de médico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Alega, em apertada síntese, que desde 2019 “não realiza mais o atendimento direto à pacientes em razão dos problemas de saúde, causados e agravados, tanto pelo acidente de trabalho sofrido durante o exercício de suas funções no sistema prisional, quanto pela escala de trabalho reconhecidamente ilegal à qual foi submetido por 04 anos pela Secretaria de Saúde”.
3. Afirma que “trabalhou por mais de 10 anos junto à Secretaria de Saúde do DF, e que durante mais de 04 anos foi submetido à jornada de trabalho incessante e reconhecidamente ilegal, com jornada de trabalho de segunda a segunda-feira, com pelo menos 08 diárias de trabalho, causando-lhe sérios problemas de saúde”.
4. Acrescenta que “foi vítima de acidente de trabalho que agravou sobremaneira sua condição psicológica, sendo o Agravante atualmente portador de um quadro profundo de sofrimento de cunho pessoal, estado de esgotamento agravado por Síndrome de Burnout, bruxismo, perda de apetite, depressão maior e reação aguda ao estresse classificados no CID-10 como F32, F32.2, F40, F43, F43.1, F43.2 e Y09”.
5. Afirma que o agravado não se manifestou, em processo administrativo instaurado para a sua readaptação, em relação ao seu requerimento para que exercesse suas atribuições em teletrabalho.
6. Destaca que a realização de teletrabalho como indicado pelo médico assistente “se trata de medida para evitar maiores danos à sua saúde física e mental, eis que a Administração não tomará qualquer providencia em relação ao local de trabalho do Agravante”.
7. Por essa razão, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que “promova a manutenção do Agravante em regime de teletrabalho”. No mérito, a reforma da decisão objurgada com a confirmação da tutela antecipada.
8. A decisão ID 24402927 indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.
9. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
10. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
11. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
12. Importante consignar que o controle judicial dos atos da Administração Pública deve visar o aspecto da legalidade, restando defeso ao Poder Judiciário interferir no mérito das decisões administrativas, tomadas segundo critérios de oportunidade e conveniência, sob pena de violação ao sistema constitucional de tripartição de poderes.
13. Nesse trilhar, no caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pelo agravante. Isso porque, o conjunto probatório inserido no processo não apresenta elementos a infirmar a presunção de legalidade e veracidade do ato da Administração Pública.
14. A despeito da manifestação da Gerência de Regulação da Região de Saúde Leste acerca da possibilidade de realização das atividades laborais em regime de teletrabalho (ID 24293973, pág. 12), no processo de readaptação do servidor consta a determinação de que “O servidor não deverá realizar atividades que exijam: trabalho em áreas estressantes e contato direto com pacientes internos e externos” (ID 24293973, pág. 6).
15. Logo, em princípio, não sendo o caso de “trabalho em áreas estressantes e contato direto com pacientes internos e externos”, não há qualquer ilegalidade na determinação da Administração para que o agravante retorne às suas atividades na modalidade presencial.
16. Nesse cenário, mostra-se necessária a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático, em especial acerca da alegada omissão administrativa em apreciar o requerimento para o exercício das atribuições em teletrabalho, para exame da pretensão do agravante.
17. Tais fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito, razão pela qual deve ser mantida a decisão do juízo de origem que indeferiu a antecipação de tutela postulada pelo ora recorrente.
18. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao recurso.
19. Recurso conhecido e improvido.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.